Tribunal: CARF
Processo: 16007.000043/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2004
COFINS. CÁLCULO. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o DA LEI no 9.718/1998. CONCEITO DE FATURAMENTO. BONIFICAÇÕES. RECUPERAÇÃO DE DESPESAS.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, não afasta a incidência da COFINS em relação às receitas operacionais decorrentes das atividades empresariais típicas, na noção de faturamento estabelecida no RE 585.235/MG, como soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais típicas, em consonância com o RE 609.096/RS, submetido a repercussão geral. No caso, as bonificações e recuperações de despesas recebidas por concessionárias de automóveis estão incluídas no conceito de faturamento.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16007.000043/2009-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.295 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
PARÁ AUTOMOVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2004
COFINS. CÁLCULO. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE
DO § 1o DO ART. 3o DA LEI no 9.718/1998. CONCEITO DE
FATURAMENTO.
“BONIFICAÇÕES”.
“RECUPERAÇÃO
DE
DESPESAS”.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998,
não afasta a incidência da COFINS em relação às receitas operacionais
decorrentes das atividades empresariais típicas, na noção de faturamento
estabelecida no RE 585.235/MG, como soma das receitas oriundas do exercício
das atividades empresariais típicas, em consonância com o RE 609.096/RS,
submetido a repercussão geral. No caso, as “bonificações” e “recuperações de
despesas” recebidas por concessionárias de automóveis estão incluídas no
conceito de faturamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, em negar-lhe provimento, da
seguinte forma: (a) por unanimidade de votos, no que se refere a “recuperação de despesas com
garantia”; e (b) por maioria de votos, no que versa sobre “bonificações”, vencida a Conselheira
Tatiana Josefovicz Belisário, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisário
(suplente convocada), Denise Madalena Green (suplente convocada), Semiramis de Oliveira
Duro, Vinicius Guimaraes, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16007.000043/2009-10
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.295 - CSRF/3a Turma
Processo no 16007.000043/2009-10

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-007.512, de 23/06/2020 (fls. 1.369 a 1.371)1,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo trata de PER/DCOMP apresentado pelo Contribuinte, requerendo
restituição de créditos de COFINS, no regime não cumulativo, em função de alegado
pagamento a maior diante da declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998, sobre receitas auferidas no período de apuração de 01/01/2001 a 31/01/2004.
A DRF de São José de Rio Preto/SP emitiu Despacho Decisório indeferindo os
Pedidos de Restituição e não homologando as compensações, por não haver o direito creditório
reivindicado, posto que grande parte dos pagamentos restava inteiramente vinculada a débitos
declarados em DCTF, e por terem sido os pagamentos a maior indicados previamente utilizados
em outras compensações.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade alegando, em síntese, que: (a) nunca foi intimado a prestar qualquer
esclarecimento sobre a higidez de seu direito creditório, pelo que a decisão em tela não analisou
concretamente o mérito de seu pedido, em desrespeito às disposições legais pertinentes, devendo
ser reformada; (b) tem direito aos valores pagos indevidamente em relação à Contribuição em
tela, que fora calculada sobre receitas estranhas ao conceito de faturamento, conforme
documentos que anexa, diante da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998,
declarada pelo Supremo Tribunal Federal, e já reconhecida pela jurisprudência administrativa; e
(c) com a documentação juntada (cópia de balancetes de verificação, DCTF ́s, planilhas de
apuração e guias de recolhimento e declarações de compensação) busca a comprovação de suas
alegações e dos valores pleiteados, requerendo ainda o direito de produção de provas, por meio
de perícia, diligência e juntada de outros documentos.
O recurso foi apresentado à DRJ em Ribeirão Preto/SP, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, decidindo que não se revelam indevidos os
recolhimentos efetuados, considerando-se a base de cálculo legal então vigente, não havendo,
portanto, crédito líquido e certo passível de restituição ou de compensação, ficando assim, sem
efeitos as alegações acerca do direito de produção posterior de provas.
Cientificado do Acórdão da DRJ/RPO, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, reiterando os argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, e
reforçando que demonstrou seu direito (juntando ainda cópia do Livro Razão) e, portanto, deve
ser reconhecida a plena restituição da COFINS calculada sobre as receitas estranhas ao conceito

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.295 - CSRF/3a Turma
Processo no 16007.000043/2009-10

de faturamento, diante da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, declarada
pelo STF, e já reconhecida pela jurisprudência administrativa.
Os autos vieram ao CARF, tendo a Turma julgadora decidido pela conversão do
julgamento em Diligência, mediante a Resolução no 3401-001.588, de 11/12/2018 (fls. 651 a
653), por entender que, apesar de haver menção a matéria vinculante, por força do disposto no
art. 62, § 1o inciso II, “b” do RICARF, seria necessário que a autoridade de origem se
manifestasse sobre os documentos trazidos aos autos, sob pena de supressão de instância.
Em atendimento à referida Resolução, a Fiscalização solicitou informações
adicionais ao Contribuinte, obtendo resposta que permitiu ao Fisco realizar a análise solicitada,
juntando aos autos a Informação Fiscal de fls. 1.336 a 1.341, cuja conclusão foi de que o
Contribuinte teria direito a crédito no valor indicado, inferior ao pleiteado.
O Contribuinte se Manifestou sobre as conclusões da Fiscalização, entendendo
que a diferença entre o valor pleiteado e o reconhecido, referente às glosas das rubricas
“bonificação de revenda” e “recuperação de custos/despesas com garantia”, é improcedente,
porque tais rubricas se enquadrariam no conceito de faturamento.
Os autos, então, retornaram para julgamento do Recurso Voluntário, sendo
exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-007.512, de 23/06/2020, proferido pela
1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário, acolhendo integralmente o resultado da diligência,
sustentando que os valores creditados pelos fabricantes de veículos em favor dos comerciantes
varejistas a título de “bônus ou incentivo de vendas”, bem como pela “prestação de serviços de
reparação dos produtos durante o período de garantia” constituem receita operacional e, portanto,
integram a base de cálculo da Contribuição.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão, o Contribuinte apresentou Recurso Especial,
suscitando divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária com relação às
seguintes matérias: (a) Tributação de “Bonificações”; e (b) Tributação das “recuperações de
despesas com garantia”; ambas tratadas pela Lei no 9.718/1998, indicando como paradigmas os
seguintes Acórdãos: 9303-009.508 e 3301-007.849 (matéria “a”); e 201-79.860 (matéria “b”).
No Exame de Admissibilidade, quanto à matéria “a” - Tributação de
“Bonificações”, informa-se que no Acórdão recorrido a Turma decidiu que restou claro que
tais “receitas” se referem a valores operacionais vinculados à venda e/ou prestação de serviços e
que constituem a atividade principal da empresa, e que são, assim, parte integrante do conceito
de faturamento, não se enquadrando na hipótese de restituição/compensação por pagamento
indevido. De outro lado, no paradigma 9303-009.508 a Turma julgadora decidiu que, embora as
bonificações permitidas sejam apenas aquelas “sem vinculação contraprestacional”, tal distinção
não mereceu tratamento detalhado pelo recorrido, de modo que não se afasta a instauração de
divergência, porquanto a existência ou não de vinculação contraprestacional, confunde-se com o
próprio mérito. Já no paradigma 3301-007.849, a Turma julgadora também admitiu a exclusão
de receitas denominadas “bonificações”, interpretando-as como redução de custo. Desse modo,
entendeu-se que a divergência foi comprovada e o Recurso Especial deveria ter seguimento.
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.295 - CSRF/3a Turma
Processo no 16007.000043/2009-10

Com relação à matéria “b” - Tributação das “recuperações de despesas com
garantia”, registra-se que no Acórdão recorrido a Turma decidiu que restou claro que tais
“receitas” se referem a valores operacionais vinculados à venda e/ou prestação de serviços e que
constituem a atividade principal da empresa, e, portanto, integram o conceito de faturamento,
não se enquadrando na hipótese de restituição/compensação por pagamento indevido. De outro
lado, no Acórdão paradigma 201-79.860 entendeu-se que as chamadas “recuperações de
despesas” em prestação de garantia não são tributáveis, por não representarem faturamento.
Com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade, foi dado
seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte para as duas matérias.
Cientificada do Despacho de Admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou
Contrarrazões, requerendo que seja negado provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, prevalecendo o Acórdão recorrido na parte em que restaram mantidas as glosas
feitas pela Fiscalização (Tributação das “Bonificações” e “recuperações de despesas com
garantia”), por ser insubsistente a fundamentação do direito de crédito.
Em 13/04/2023, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial - 4a Câmara, de 03/11/2022 (fls. 1.463 a 1.469), por mim exarado no exercício
da Presidência da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, restando evidente a
divergência jurisprudencial, pelo que cabe endossar a admissibilidade, nos seus termos e
fundamentos.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Do mérito
A controvérsia tratada no presente Recurso Especial diz respeito às seguintes
matérias: (a) Tributação de “Bonificações”; e (b) Tributação das “recuperações de despesas
com garantia”.
O Contribuinte alega no especial que, considerando a declaração de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, demonstrou que os valores
recebidos a título de “bonificações” não fariam parte do seu faturamento, visto que não decorrem
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.295 - CSRF/3a Turma
Processo no 16007.000043/2009-10

da venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, razão pela qual não deveriam
compor as bases de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
Destaca que as “bonificações” nada mais são do que os valores recebidos das
montadoras de automóveis como recuperação dos custos de aquisição dos bens que são
revendidos. Ou seja, adquire os veículos (automóveis e caminhonetes) das montadoras para
revender no mercado e, posteriormente, recebe as bonificações de venda, que “(...) são meras
reduções do custo de aquisição, não configurando novas receitas”. Ressalta que há também
bonificações recebidas em partes e peças para reposição.
No entanto, no Acórdão recorrido, a Turma julgadora entendeu que as
bonificações deveriam ser oferecidas à tributação das contribuições, porque tais receitas são
vinculadas à atividade da empresa, compondo seu faturamento.
No mesmo sentido, no acórdão recorrido, os valores recebidos em razão de
“recuperação de despesas com garantia” também foram considerados faturamento, para fins
de composição da base de cálculo das contribuições.
A empresa defende que os valores lançados sob essas rubricas decorrem da
atuação da empresa como concessionária de veículos, o que a obriga a dar garantia de partes e
peças dos veículos vendidos e também de fazer revisões quando necessário. Para formalizar a
garantia a concessionária presta o serviço ao cliente, sendo, posteriormente, reembolsada pela
montadora. Assim, quando o Contribuinte recebe o reembolso da despesa incorrida pela garantia,
e registra esse valor na conta de recuperação de despesa.
Já é assentado no âmbito deste CARF o entendimento de que a base de cálculo da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS deve ser apenas o faturamento da empresa,
motivo pelo qual devem ser excluídas as receitas financeiras.
No presente caso, os autos foram convertidos em Diligência para que a
Fiscalização pudesse analisar os créditos pleiteados de acordo com esse entendimento vigente e,
assim, apurar o efetivo montante creditório existente. Como resultado desse procedimento, o
Fisco manteve a glosa apenas sobre as rubricas contábeis aqui discutidas: a) “7321.00001.
Bonificação” de revenda e, b) “7324.00001. Recuperação de despesas”.
A argumentação do Contribuinte ao longo do processo é a de que tais valores
recebidos não se tratariam de hipóteses de faturamento, mas apenas recomposição de valores que
haveriam sido adiantados diante das rotinas de operação entre montadoras e concessionárias de
veículos. Defende ainda que a organização contábil da empresa serve apenas como informação,
não definindo a natureza dos valores para fins de incidência tributária.
No voto condutor do Acórdão recorrido, restou consignado o que segue:
“(...) Avaliando as informações fornecidas pela empresa à Fiscalização, verifica-se que
as rubricas são descritas da seguinte forma (fl. 664)”:
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.295 - CSRF/3a Turma
Processo no 16007.000043/2009-10

Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de cálculo das
contribuições aqui analisadas, o somatório das receitas oriundas da atividade operacional da
pessoa jurídica, ou seja, aquelas decorrentes da prática das operações típicas previstas no seu
objeto social, sendo passível de exclusão as receitas financeiras que não se incluam neste
conceito.
Essa definição é fruto de julgados do STF, no sentido de que o conceito de
faturamento abrange a receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços das
empresas, e todas as receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. Esta é a
interpretação dada pelo RE 371.258 AgR (Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluzo, julgado em
03/10/2006), pelo RE 400.479-8/RJ (Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluzo, julgado em
10/10/2006) e pelo RE 527.602/SP (Tribunal Pleno, Rel Min Eros Grau, Rel. p/ acórdão Min.
Marco Aurélio, julgado em 05/08/2009), sendo que neste último ficou estabelecido que somente
são excluídos do conceito de faturamento “(...) os aportes financeiros estranhos à atividade
desenvolvida pela empresa”. Assim, o faturamento corresponde à totalidade das receitas da
pessoa jurídica, fruto de todas suas atividades operacionais, principais ou não.
De outro lado, temos que, as exclusões possíveis da base de cálculo do PIS e da
COFINS, são somente as expressas no § 2o do art. 3o da Lei no 9.718/1998: (a) as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos; (b) as reversões de provisões e
recuperações de créditos baixados como perda, que não representem ingresso de novas receitas;
(c) o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido; (d) os
lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição; e (e) as
receitas decorrentes da venda de bens do Ativo Permanente.
Esse entendimento resta ainda confirmado na Solução de Consulta COSIT no 366,
de 11 de agosto de 2017:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. BÔNUS DECORRENTES DE AQUISIÇÕES
REALIZADAS
JUNTO
A MONTADORAS DE VEÍCULOS. NATUREZA
JURÍDICA. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
BONIFICAÇÃO OU RECEITA FINANCEIRA.
Os valores pagos pelas montadoras às concessionárias de veículos a título de bônus
decorrentes de aquisições de veículos e autopeças realizadas por estas junto àquelas
caracterizam subvenção corrente para custeio das atividades desenvolvidas pelas
concessionárias de veículos, representando receitas próprias das concessionárias de
veículos. (...)”. (grifo nosso)
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.295 - CSRF/3a Turma
Processo no 16007.000043/2009-10

Assim, considerando as informações sobre essas rubricas fornecidas pelo próprio
Contribuinte, cabe concluir que o Fisco agiu de forma correta e que a glosa sobre estas receitas
deve ser mantida. Isto porque resta claro que tais “receitas” se referem a valores operacionais
vinculados à venda e/ou prestação de serviços e que constituem atividades operacionais da
empresa.
Portanto, essas receitas, caracterizam subvenção corrente para custeio das
atividades desenvolvidas pelas concessionárias de veículos, representando receitas próprias
dessas concessionárias, integrando o conceito de faturamento.
Por fim, cabe aqui destacar também que as receitas originadas das rubricas
“bonificações recebidas” (pagas pelas montadoras de veículos à concessionária) e das
“recuperações de despesas com garantia” não constituem receitas financeiras, ou tampouco estão
listadas como passíveis de exclusão/dedução das bases de cálculo das contribuições (§ 2o do art.
3o da Lei no 9.718/1998), compondo a base de cálculo das contribuições em comento, sendo
incorreto, no caso, falar em recolhimento indevido de tais contribuições.
Esta Câmara Superior analisou caso semelhante recentemente, sobre
“bonificações” e “recuperação de despesas” a concessionárias de veículos, concluindo
unanimemente pela negativa do direito de crédito:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/06/2003
CÁLCULO. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o
DA LEI No 9.718/98.
A declaração de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, não
afasta a incidência da COFINS em relação as receitas operacionais decorrentes das
atividades empresariais típicas. A noção de faturamento do RE 585.235/MG deve
ser compreendida no sentido estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e
ou da prestação de serviços, ou seja, a soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais típicas, consoante interpretação iniciada pelo RE 609.096/RS,
submetidos a repercussão geral.” (Acórdão 9303-013.710, Rel. Cons. Erika Costa
Camargos Autran, unânime, sessão de 15.dez.2022, presentes ainda os Cons. Rosaldo
Trevisan, Tatiana Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius
Guimaraes, , Liziane Angelotti Meira, Vanessa Marini Cecconello, Ana Cecilia Lustosa
da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira) (grifo nosso)
Veja-se excerto do voto condutor em tal julgado, em que, além das rubricas em
comum, também houve diligência:
“Quanto ao mérito, ressalto que no presente caso, teve diligência onde foi analisado
detalhadamente cada rubrica contábil reivindicada pela Contribuinte. O auditor
concluiu que dentre todas as rubricas analisadas passíveis de compor o faturamento, as
referentes às contas contábeis das bonificações recebidas das montadoras, mesmo
que em mercadoria, (conta 37201.00002 – Entrada de peças para estoque) e a
recuperação de despesas com veículos em garantia (conta 37201.00003 - Venda
Interna) deveriam ser incluídas para efeito de incidência das contribuições. O mesmo
raciocínio
se
aplicou às receitas registradas
nas contas: 36201-00014 –
REMUNERAÇÃO S/ CONSÓRCIO, 37201.00006 – RECEITAS DE INVEST. EM
CONSÓRCIO, e 37201.00007 - OUTRAS RECEITAS (no que toca aos registros e
comissão recebidas sobre seguro prestamista).
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.295 - CSRF/3a Turma
Processo no 16007.000043/2009-10

(...) Incidência. Agravo regimental improvido. O conceito de receita bruta sujeita à
exação tributária envolve, não só aquela decorrente da venda de mercadorias e da
prestação de serviços, mas a soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais. (...) (RE 371258 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, Segunda Turma,
votação unânime, julgado em 03/10/2006, DJ 27.10.2006
(...) Logo, as rubricas aqui examinadas tratam de receitas operacionais típicas da
atividade desenvolvida pela Recorrente, e, por isso, devem constar na base de
cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS. (grifo nosso)
Portanto, correto o fundamento externado no acórdão recorrido.
Da conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1490
DF CARF MF
Original